Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701551-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIENE FELIX DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento formulado pela agravante, constante na ID 21205123. Em face ao princípio da causalidade, condeno a agravante ao pagamento das custas. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F